Tribunal: STF
Processo: RE 95551
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
ENSINO MEDIO OFICIAL. PROFESSORES. DECRETO 67.322/70. FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO. PISO SALARIAL (AUSÊNCIA). A
FIXAÇÃO, PELO DECRETO 67.322, DE UM LIMITE MINIMO DE RETRIBUIÇÃO AOS
PROFESSORES DE ENSINO MEDIO, A SER OBSERVADO PELOS ESTADOS, NÃO
ENSEJA UM PISO SALARIAL APTO A CONSTITUIR DIREITO TRABALHISTA, SOB
PENA DE OFENSA AOS ARTS. 6. E 8., XVII, "B" DA CF. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.